Tribunal: TJBA
Processo: 0514256-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514256-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIQUE DAMASCENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA POR FATO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada em face da Companhia de Seguro Aliança da Bahia, que julgou improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente, com fundamento no art. 487, I, do CPC, diante da ausência de prova pericial indispensável à demonstração da alegada lesão. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimado para a realização da perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal válida do autor para realização da perícia médica; (ii) definir se é cabível a anulação da sentença ou se deve prevalecer a preclusão da prova pericial por conduta omissiva da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor para a perícia médica, diligência regularmente cumprida por oficial de justiça, que certificou a ausência do demandante no endereço informado nos autos, bem como o desconhecimento de sua localização pelos vizinhos.

4.

A frustração da intimação decorreu exclusivamente da conduta do autor, que descumpriu o dever processual de manter seu endereço atualizado, conforme dispõe o art. 77, V, do CPC.

5.

Nos termos do art. 274, §1º, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, salvo comunicação prévia de alteração, o que não ocorreu no caso.

6.

A ausência do autor à perícia inviabilizou a produção de prova essencial à comprovação da invalidez e do nexo causal com o acidente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

Não há nulidade a ser reconhecida, pois não houve omissão do juízo quanto à intimação, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo incabível a anulação da sentença.

8.

Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de situações em que o vício era imputável ao Poder Judiciário, e não à parte autora.

9.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em 5% sobre o valor arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A frustração da intimação pessoal para perícia médica, quando decorrente da omissão do autor em manter atualizado seu endereço nos autos, não configura cerceamento de defesa.

2.

Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado na petição inicial, nos termos do art. 274, §1º, do CPC.

3.

A ausência injustificada à perícia médica inviabiliza a comprovação de invalidez permanente e autoriza a improcedência do pedido de indenização por seguro DPVAT.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

0514256-43.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante – CAIQUE DAMASCENO DOS SANTOS, e como Apelado - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora
, em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

7